Tribunal: TJSP
Processo: 1038281-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r Estadual no 180/78, eis que relativa a servidores públicos civis. Ausência, ademais, de incapacidade ou invalidez e dependência econômica. Epilepsia controlada com drogas anti- convulsivantes, tratando-se de apelante que já atingiu a maioridade civil.
Não descartada a hipótese de que o genitor da apelante (que não foi parte no processo) possa fazer frente às suas despesas, como lhe obriga a lei civil; tampouco explicado como se deu o sustento da apelante nos seis anos de intermédio entre o óbito e o pedido administrativo de concessão da pensão.

5. Manutenção da r. sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1038281-19.2018.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pensão por morte. Neta de ex-policial militar inativo. Sentença de improcedência. Insurgência. Afastamento.
1. Lei Estadual n.o 452/74, que instituiu a Caixa Beneficente da Polícia Militar e estabeleceu os regimes de pensão e de assistência médico-hospitalar da categoria.
Art. 8o que não institui possibilidade de pensão por morte deixada de avô militar para neto. Inexistência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pensão por morte. Neta de ex-policial militar inativo. Sentença de improcedência. Insurgência. Afastamento.
1. Lei Estadual n.o 452/74, que instituiu a Caixa Beneficente da Polícia Militar e estabeleceu os regimes de pensão e de assistência médico-hospitalar da categoria.
Art. 8o que não institui possibilidade de pensão por morte deixada de avô militar para neto. Inexistência de tutela em favor do finado avô. Poder familiar que no caso concreto sempre foi exercido pela mãe da apelante.
2. Art. 33, § 3o, do ECA que institui a condição de dependente para fins previdenciários. Norma que se refere à guarda de direito, destinada a regular posse de fato, nos processos de tutela e adoção ou para suprir a falta dos pais ou responsável, mas não para casos em que a criança ou adolescente continuam sob o poder familiar dos próprios pais, como no caso em apreço, a quem compete o sustento e guarda dos filhos, inclusive com o dever de prestar alimentos, na exegese do art. 1.696 do Código Civil.
3. Caso concreto em que embora o finado servidor fizesse frente às despesas de sua neta, não comprovada a tutela ou guarda.
4. Não incidência da Lei Complementar Estadual no 180/78, eis que relativa a servidores públicos civis. Ausência, ademais, de incapacidade ou invalidez e dependência econômica. Epilepsia controlada com drogas anti- convulsivantes, tratando-se de apelante que já atingiu a maioridade civil.
Não descartada a hipótese de que o genitor da apelante (que não foi parte no processo) possa fazer frente às suas despesas, como lhe obriga a lei civil; tampouco explicado como se deu o sustento da apelante nos seis anos de intermédio entre o óbito e o pedido administrativo de concessão da pensão.

5. Manutenção da r. sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038281-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATHALIA APARECIDA BAZZO DOS SANTOS, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 25976 (JV)
APELAÇÃO No 1038281-19.2018.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
AELANTE
: NATHALIA APARECIDA BAZZO DOS SANTOS
APELADA
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. Juiz de 1a instância: Marcelo Sergio
APELAÇÃO CÍVEL. Pensão por morte. Neta de ex-policial militar
inativo. Sentença de improcedência. Insurgência. Afastamento.
1. Lei Estadual n.o 452/74, que instituiu a Caixa Beneficente da Polícia
Militar e estabeleceu os regimes de pensão e de assistência médico-
hospitalar da categoria.
Art. 8o que não institui possibilidade de pensão por morte deixada de avô
militar para neto. Inexistência de tutela em favor do finado avô. Poder
familiar que no caso concreto sempre foi exercido pela mãe da apelante.
2. Art. 33, § 3o, do ECA que institui a condição de dependente para fins
previdenciários. Norma que se refere à guarda de direito, destinada a
regular posse de fato, nos processos de tutela e adoção ou para suprir a falta
dos pais ou responsável, mas não para casos em que a criança ou
adolescente continuam sob o poder familiar dos próprios pais, como no
caso em apreço, a quem compete o sustento e guarda dos filhos, inclusive
com o dever de prestar alimentos, na exegese do art. 1.696 do Código
Civil.
3. Caso concreto em que embora o finado servidor fizesse frente às
despesas de sua neta, não comprovada a tutela ou guarda.
4. Não incidência da Lei Complementar Estadual no 180/78, eis que
relativa a servidores públicos civis. Ausência, ademais, de incapacidade ou
invalidez e dependência econômica. Epilepsia controlada com drogas anti-
convulsivantes, tratando-se de apelante que já atingiu a maioridade civil.
Não descartada a hipótese de que o genitor da apelante (que não foi parte
no processo) possa fazer frente às suas despesas, como lhe obriga a lei
civil; tampouco explicado como se deu o sustento da apelante nos seis
anos de intermédio entre o óbito e o pedido administrativo de concessão da
pensão.
5. Manutenção da r. sentença de improcedência. Recurso de apelação não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto por NATHALIA APARECIDA BAZZO DOS SANTOS
verberando a r. sentença de fls. 177/179, que julgou
improcedente a ação ordinária para a concessão de pensão
por morte aforada pela apelante em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV. Sucumbente, foi a autora condenada
ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios em favor do patrono da requerida, fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa. Inconformada, apela
a requerente (fls. 183/191), alegando, em síntese, fazer
jus à concessão de pensão pela morte de seu avô, IRINEU
BAZZO, ex-policial militar, quem era titular de sua
guarda, e de quem dependia economicamente. Aduz que a
pretensão vem amparada pelo art. 33, § 3o, do ECA, que
deve prevalecer sobre qualquer outra norma, por força do
princípio da proteção integral e preferencial da criança
e do adolescente, insculpido no art. 227 da CF. Esclarece
que é portadora de epilepsia, condição que impede o
retorno de sua genitora ao mercado de trabalho, estando
seu genitor em paradeiro desconhecido. Colaciona
precedentes. Pugna seja o recurso conhecido e provido
para que lhe seja concedido o benefício reclamado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
Recurso tempestivo, isento de preparo
(fl. 58) e contra-arrazoado a fls. 196/207. É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
O recurso não merece ser provido,
confirmada em sede recursal a r. sentença.
2.
A autora, NATHALIA APARECIDA BAZZO
DOS SANTOS, nascida em 22/11/2000 (fl. 13), é filha de
ELIANE BAZZO e neta de IRINEU BAZZO, policial militar
falecido em 13/09/2012 (fl. 23), e busca com a presente
ação, o reconhecimento de seu direito ao benefício de
pensão por morte deixada pelo avô. Invoca, em seu
favor, a condição de menor de idade, portadora de
'ganglioma cerebral
epilepsia', e economicamente
dependente de seu finado servidor público militar, razão
pela qual não se conforma com a r. sentença de
improcedência do pedido.
2.1.
E não obstante o inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
veiculado em razões de recurso, certeiro o entendimento
'a quo', senão vejamos.
3.
O servidor IRINEU BAZZO era Policial
Miliar do Estado de São Paulo, inativo (fl. 26), com
situação jurídica regulada, portanto, pela Lei Estadual
452/74, que instituiu a Caixa Beneficente da Polícia
Militar e estabeleceu os regimes de pensão e de
assistência médico-hospitalar da categoria. Nesse passo,
para que a autora fosse declarada beneficiária da pensão
de seu finado avô, necessário seria que se enquadrasse
na definição de dependente do militar, na forma do art.
8o da lei mencionada, que assim estabelece:
“Artigo 8o - São dependentes do militar, para fins de
recebimento de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual
à prevista na legislação do regime geral da previdência social
e não emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os
incapazes civilmente, esses dois últimos desde que
comprovadamente vivam sob dependência econômica do militar;
III - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
econômica do militar, e não existam dependentes das classes
mencionadas nos incisos I ou II deste artigo, ressalvado o
disposto no parágrafo § 3° deste artigo. (NR)
§ 1o - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho
desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do
militar. (NR)
§ 2o - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será
devida enquanto durar a invalidez ou incapacidade.
§ 3o - Mediante declaração escrita do militar os dependentes
enumerados no inciso III deste artigo poderão concorrer em
igualdade de condições com os demais. (
§ 4o - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à morte
do militar não conferem direito à pensão, exceto se tiverem
início durante o período em que o dependente usufruía o
benefício.
§ 5o - A comprovação de dependência econômica dos dependentes
enumerados na segunda parte do inciso II, no inciso III e no §
1° deste artigo deverá ter como base a data do óbito do
militar de acordo com as regras e critérios estabelecidos em
norma regulamentar.
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado
reconhecendo a união estável, o companheiro ou companheira
deverá
comprová-la
conforme
estabelecido
em
norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
regulamentar.”
3.1.
Como se nota, a lei aplicável à
hipótese não institui possibilidade de pensão por morte
deixada de avô militar para neto, albergando apenas, na
hipótese que mais se aproximaria da condição ora
apresentada, o direito do menor tutelado que viva sob a
dependência econômica do militar não a hipótese dos
autos, eis que para se falar em tutela, necessária a
destituição do poder familiar, que no caso concreto,
sempre foi exercido pela mãe da apelante, ELIANE BAZZO,
filha do finado policial IRINEU BAZZO, e com quem também
residia.
4.
Sob outra ótica, a apelante invoca em
sua defesa o teor do § 3o do art. 33, do ECA, que
estabelece:
“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material,
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos
pais.
§ 1o A guarda destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiros.
§ 2o Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos
de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou
suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser
deferido o direito de representação para a prática de atos
determinados.
§ 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive
previdenciários.”
4.1.
Olvida-se, entretanto, que o artigo
em comento refere-se à guarda de direito (e nesse
sentido, o caso concreto do precedente invocado pela
apelante em razoes de apelação), destinada a regular
posse de fato, nos processos de tutela e adoção (como
esclarece o § 1o) ou para suprir a falta dos pais ou
responsável (na redação do § 2o), mas não para casos em
que a criança ou adolescente continuam sob o poder
familiar dos próprios pais, como no caso em apreço, a
quem compete o sustento e guarda dos filhos, inclusive
com o dever de prestar alimentos, na exegese do art.
1.696 do Código Civil, já transcrito na r. sentença 'a
quo'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
5.
Não se nega que o finado servidor
realmente fizesse frente às despesas de sua neta
NATHALIA, ora apelante (quiçá também de sua filha ELIANE,
que segundo consta, é do lar)
e nesse sentido,
documentos de fls. 25/45 (inclusão como dependente
econômica na declaração de imposto de renda, descontos à
título de pensão alimentícia em favor da menor,
residência em comum, descontos em folha do 'Hospital
Cruz Azul' referentes a procedimentos médicos da
apelante) -, contudo, e em que pese o 'Termo de Guarda'
constante a fls. 25, feito exclusivamente para fins de
“ANHO” sigla cujo significado este relator desconhece -
, não há nos autos qualquer documento de indicasse a que
o finado policial possuísse a tutela ou a guarda da neta,
seja de fato (a menor sempre esteve sob o poder familiar
da mãe ELIANE), muito menos de direito, excluindo a
incidência daqueles invocados art. 33, § 3o, do ECA
(guarda de direito) e art. 8o, § 1o, da Lei Estadual
452/74 (menor tutelado sob dependência econômica).
6.
De se salientar que, em que pese a
SPPREV invoque o teor da Lei Complementar Estadual no
180/78 na peça contestatória, o caso concreto não admite
sua incidência, eis que relativa a servidores públicos
civis e servidores da Administração Centralizada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
Autarquias do Estado, enquanto aqui se busca pensão por
morte de ex-servidor militar. E ainda que de forma
diversa, o texto legal não albergaria a pretensão
deduzida.
6.1.
Isso porque para fins de instituição
de beneficiários parentes até 2o grau, na forma do
artigo 153, da LCE 180/78, faltaria o requisito da
incapacidade ou da invalidez, sendo certo que sua
epilepsia é “controlada com drogas anti- convulsivantes”
(fl. 48) e a maioridade civil foi atingida em 22/11/2018
(fl. 13), não havendo nos autos qualquer notícia de que a
apelante seja incapaz para qualquer ato da vida civil.
6.2.
E para fins de designação de
beneficiário pessoa que viva sob sua dependência
econômica, na forma do art. 152, da lei aludida, não
verificada a necessária dependência econômica do finado
avô, porquanto não descartada a hipótese de que seu
genitor (que não foi parte no processo) pudesse fazer
frente às suas despesas, como lhe obriga a lei civil; não
passando ainda despercebido a este relator que o pedido
administrativo de concessão da pensão se deu seis anos
após o óbito de IRINEU (fls. 46/47), permitida a
conclusão de que a apelante, então menor, era mantida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038281-19.2018.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
outra pessoa, provavelmente sua mãe ELIANE, aí
desconfigurada a alegada dependência econômica do finado
servidor, pois de forma diversa, como teria sido
provido o seu sustento nos seis anos de intermédio entre
o óbito e o pedido administrativo?
7.
Assim, de rigor a manutenção da r.
sentença que julgou improcedente o pedido, a qual resta
mantida por seus próprios fundamentos, mais os ora
esposados. E por observância ao mandamento insculpido no
art. 85, § 11, do CPC, de rigor a majoração da verba
honorária a que condenada a parte vencida, agora
arbitrada em 11% sobre o valor dado à causa, devida em
favor do patrono da parte vencedora, observada a benesse
da gratuidade judiciária deferida à autora-apelante.
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator